Tribunal: TJSP
Processo: 1000744-51.2020.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – FRAUDE À EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – Doação de imóvel feita aos filhos dos proprietários, homologada judicialmente nos autos de ação de separação, em 12.02.2004, data anterior ao ajuizamento da ação civil pública de improbidade administrativa (proposta em 27.05.2004), na qual o executado-donatário veio a ser condenado –

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – FRAUDE À EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – Doação de imóvel feita aos filhos dos proprietários, homologada judicialmente nos autos de ação de separação, em 12.02.2004, data anterior ao ajuizamento da ação civil pública de improbidade administrativa (proposta em 27.05.2004), na qual o executado-donatário veio a ser condenado – Impossibilidade de reconhecimento de fraude à execução, uma vez que esta exige a prévia existência de demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência (CPC/2015, art. 792, inciso IV; CPC/1973, art. 593) – Ausência de escritura pública que não impede o reconhecimento da doação do imóvel e consequente transferência da propriedade (CC, artigos 108 e 1.245, caput e §1o), uma vez que, nos termos da jurisprudência pacífica do C. STJ, a homologação judicial da doação realizada em ação de divórcio ou separação possui eficácia de escritura pública, permitindo reconhecer a validade e a eficácia da transação – Afastada a fraude à execução em razão da doação do imóvel em data anterior ao ajuizamento da ação de improbidade, descabe perquirir acerca da eventual existência de má-fé, nos termos da Súmula no 375 do STJ – Ainda que a doação configure adiantamento de legítima, tal discussão deverá ser levada, eventualmente, ao juízo do inventário, nos termos dos artigos 639 do CPC e 1.792 do CC, não cabendo sua aplicação, no cumprimento de sentença de ação de improbidade administrativa, antes mesmo do falecimento do devedor – Sentença mantida – Recurso desprovido.